Tribunal: TJES
Processo: 5029093-12.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029093-12.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: SOFIA POLA SIMONETTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR) NÃO CONFIGURADA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização ajuizada por SOFIA POLA SIMONETTI (RECORRIDA), que é a requerente, em face de T4F ENTRETENIMENTO S.A. e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A (RECORRENTES), que são as requeridas. Aduz a requerente que adquiriu ingresso para o show da cantora Taylor Swift, agendado para 18 de novembro de 2023, no Rio de Janeiro. Informa que, já se encontrando no interior do estádio, o evento foi cancelado e reagendado para outra data, com o aviso ocorrendo poucos minutos antes do horário previsto para o início, em um cenário que descreve como de desorganização e desamparo. Busca, assim, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 299,80, referente a despesas com deslocamento, e por danos morais, no montante de R$ 10.000,00.

2. A sentença objurgada (ID n.º 14188106) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para condenar as Requeridas (T4F ENTRETENIMENTO S.A. e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A), de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da Requerente. O pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 14188107), a parte Ré suscita a preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que a autora não comprovou ter adquirido ingresso em seu nome para a data do show que foi adiado (18/11/2023). No mérito, pleiteia a reforma do ato sentencial para a improcedência total dos pedidos, fundamentando sua pretensão na ausência de ato ilícito por ocorrência de excludente de responsabilidade (caso fortuito/força maior), decorrente das condições climáticas extremas na data do evento. Defende também a inexistência de falha na prestação do serviço e de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. A Autora apresentou contrarrazões (ID n.º 14188110), nas quais impugna o recurso e pugna pela manutenção e, inclusive, pela majoração da condenação. Sustenta a previsibilidade do evento climático e a falha na prestação do serviço por parte das recorrentes, que teriam agravado as condições no local do evento, configurando assim o dever de indenizar os danos sofridos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte recorrente. O argumento de que a autora não comprovou ter adquirido o ingresso em seu próprio nome para a data do evento adiado não se sustenta. A legitimidade, neste caso, não decorre apenas da titularidade da compra, mas da condição de consumidora final do serviço que foi prestado de forma defeituosa. Conforme bem analisado pelo juízo de primeiro grau, as provas acostadas aos autos demonstram que a requerente efetivamente compareceu ao local do evento, sendo ela a pessoa que vivenciou a frustração e os transtornos decorrentes do cancelamento repentino. Portanto, a relação de consumo está devidamente caracterizada com a autora como destinatária final do serviço, o que a torna parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, razão pela qual a preliminar deve ser afastada.

6.A responsabilização civil objetiva do fornecedor de produtos e serviços é inerente à relação de consumo, conforme as disposições do art. 14 do CDC, a ela sendo adstritos todos os membros da cadeia de fornecimento. Assim, o fornecedor responde pela reparação de eventuais danos independentemente de culpa, a não ser que comprove que os danos foram provocados exclusivamente pelo consumidor ou por terceiro, ou que inexistiu qualquer defeito no serviço.

7. Embora a ré alegue em seu recurso que o adiamento do evento se deu em razão de condições climáticas adversas e inesperadas, caracterizando força maior, é fato notório e amplamente noticiado que a cidade do Rio de Janeiro atravessava um período de intensa e previsível onda de calor, conforme argumentado pela autora. A ocorrência de altas temperaturas na região e época do ano está no campo do risco da atividade desenvolvida pela empresa organizadora de megaeventos, sendo, portanto, um fortuito interno incapaz de romper o nexo causal.

8. Ainda, conforme a fundamentação da sentença e as provas dos autos, as condições climáticas não foram, por si só, a causa determinante do adiamento do evento, mas sim a "falta de estrutura na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes, após o falecimento de uma fã no dia anterior, tais como fornecimento de água ao público, dentre outras medidas". Tal fato reforça a caracterização de falha na prestação do serviço como um risco do empreendimento.

9. A conduta da ré é agravada pela forma como o adiamento foi conduzido. O tratamento a que a autora foi submetida mostrou-se desrespeitoso, pois o aviso do adiamento somente foi comunicado poucos minutos antes do início do show, após a requerente já se encontrar no local , tendo enfrentado um "cenário de desamparo e desorganização".

10. Assim, é evidente a frustração causada pela legítima expectativa criada pela ré na realização do show, além do desgaste e sofrimento decorrentes da situação narrada, fatos que ensejam danos morais indenizáveis. Verificada a ocorrência do dano moral, o valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não merece a redução pleiteada pela recorrente , visto que se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

11. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)